Tribunal: TJSP
Processo: 2146384-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146384-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146384-97.2020.8.26.0000
2
Voto no 34383
Agravo de Instrumento no 2146384-97.2020.8.26.0000
Comarca de São Vicente
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de São Vicente
Juiz(a) de Direito: Fábio Francisco Taborda
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência deferida em parte. Presença dos
requisitos legais para concessão. Probabilidade do direito e perigo da demora verificados.
Ilegitimidade passiva arguida. Fiscalização do parcelamento do solo que é poder-dever de
ambos os entes, municipal e estadual. Poder de polícia negligenciado. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 499/506, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência
para determinar, em caráter solidário, sob pena multa diária de R$ 10.000,00, limitada
ao máximo de R$ 500.00,00, que os corréus: a) Controlem e fiscalizem imediatamente
o uso e a ocupação do solo e da área de preservação descrita na petição inicial,
impedindo a construção de obras irregulares que devastem a vegetação de manguezal
remanescente no local, bem como conservando o atual estado da ocupação vertente; e
b) Instaurem, em até 90 dias, processo administrativo para a atualização do
cadastramento social das famílias residentes no local com identificação de possíveis
beneficiários de aluguel social e interessados na adesão de programa de desocupação
voluntária, concluindo-o em idêntico prazo (90 dias).
Sustenta o agravante que é parte ilegítima para estar no polo passivo da
ação. Argumenta que ficou demonstrada a ausência de atuação de segurança pública
no local, pelo contrário, restou comprovada a atuação positiva da Polícia Militar.
Aduz que não há inércia em relação às ocupações irregulares e que a liminar
concedida avança e satisfaz, de certo modo a pretensão da ação, com a
irreversibilidade vedada pelo Art. 1o, § 3o da Lei Federal no 8.437/1992.
Recurso recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
13/14) e respondido (fls. 19/29), manifestando-se o agravado pela manutenção da
decisão recorrida.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento ao recurso
(fls. 34/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146384-97.2020.8.26.0000
3
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“1. DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pelo Parquet
para determinar, em caráter solidário, sob pena multa diária de R$ 10.000,00,
limitada ao máximo de R$ 500.00,00, que os corréus: a - Controlem e fiscalizem
imediatamente o uso e a ocupação do solo e da área de preservação descrita na
petição inicial, impedindo a construção de obras irregulares que devastem a
vegetação de manguezal remanescente no local, bem como conservando o atual
estado da ocupação vertente; e b - Instaurem, em até 90 dias, processo
administrativo para a atualização do cadastramento social das famílias
residentes no local com identificação de possíveis beneficiários de aluguel social
e interessados na adesão de programa de desocupação voluntária, concluindo-o
em idêntico prazo (90 dias). 2. CITEM-SE os requeridos para, querendo,
ofereçam contestação no prazo legal. Int.”.

O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face do Município de São Vicente e o Estado de São Paulo, em razão da
ocorrência de desmatamento e ocupação desordenada de uma área de
aproximadamente 21.000 m2 de floresta de manguezal situada na foz do Rio dos
Bugres, próximo ao bairro Sambaiatuba, em São Vicente, conhecido popularmente
como Núcleo Ilha de Sambaiatuba, sendo a área aterrada provavelmente com lixo e
resíduos sólidos da construção civil para lá enviados de forma irregular e clandestina,
ocasionando extenso dano ambiental e urbanístico.
Referida ação teve a tutela de urgência deferida em parte para determinar,
em caráter solidário, que os corréus: a) Controlem e fiscalizem imediatamente o uso e
a ocupação do solo e da área de preservação descrita na petição inicial, impedindo a
construção de obras irregulares que devastem a vegetação de manguezal remanescente
no local, bem como conservando o atual estado da ocupação vertente; e b) Instaurem,
em até 90 dias, processo administrativo para a atualização do cadastramento social das
famílias residentes no local com identificação de possíveis beneficiários de aluguel
social e interessados na adesão de programa de desocupação voluntária, concluindo-o
em idêntico prazo (90 dias).
Da mencionada decisão recorre o Estado de São Paulo ao argumento de que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e a ausência de
responsabilidade.
Todavia, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146384-97.2020.8.26.0000
4
A responsabilidade do agravante para figurar no polo passivo da ação civil
pública é patente.
Com efeito, o Estado deve exercer o poder de polícia sempre que tenha
conhecimento de infrações às leis, posturas regulamentares e não pode se furtar ao
conhecimento das infrações que sejam aparentes, evidentes. Tal ente deveria ter feito
uso do poder de polícia que lhe é atribuído para evitar ou, ao menos, impedir que o
parcelamento irregular e os danos ambientais continuassem ocorrendo.
Nesse sentido, vem se pronunciando o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIGURAR NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 535
DO CPC REPELIDA. (...) 2. A decisão de primeiro grau, que foi objeto de
agravo de instrumento, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva porque
entendeu que as entidades de direito público (in casu, Município de Juquitiba e
Estado de São Paulo) podem ser arrostadas ao pólo passivo de ação civil
pública, quando da instituição de loteamentos irregulares em áreas
ambientalmente protegidas ou de proteção de mananciais, seja por ação,
quando a Prefeitura expede alvará de autorização do loteamento sem antes
obter autorização dos órgãos competentes de proteção ambiental, ou, como na
espécie, por omissão na fiscalização e vigilância quanto à implantação dos
loteamentos. 3. A conclusão exarada pelo Tribunal a quo alinha-se à
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, orientada no sentido de
reconhecer a legitimidade passiva de pessoa jurídica de direito público para
figurar em ação que pretende a responsabilização por danos causados ao meio
ambiente em decorrência de sai conduta omissiva quanto ao dever de fiscalizar.
Igualmente, coaduna-se com o texto constitucional, que dispõe, em seu art. 23,
VI, a competência comum para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
no que se refere à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer
de suas formas. E, ainda, o art. 225, caput, também da CF, que prevê o direito
de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. (...) 6. Agravo regimental não-provido”. (STJ, 2a Turma, AgRg
no Ag no973577, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 16.09.2008).
Esta C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente também já decidiu nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146384-97.2020.8.26.0000
5
“(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO,
REGISTRÁRIA
E
URBANÍSTICA,
REMOÇÃO
DOS
OCUPANTES
E
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCALIZADOS EM ÁREA DE RISCO, ALÉM
DA REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE
MANANCIAIS - LOTEAMENTO DENOMINADO "PARQUE SANTA INÊS"
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO RECONHECIDA -
DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS, BEM COMO DE
REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DOS
LOTEAMENTOS - RECONHECIMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS
NESTA PARTE. Tendo sido comprovado que agiram a Municipalidade e o
Estado com desídia em relação à invasão de áreas de proteção ambiental e de
risco, culminando na ocupação e na construção de edificações, reconhecendo
que contribuíram diretamente para os danos ambientais comprovados, bem
como na exposição de pessoas a deslizamentos, alagamentos e outros riscos, de
rigor a manutenção da condenação contida na r. sentença, relacionada ao
cumprimento de obrigações de fazer e não fazer ali impostas (...)”
(Apelação/Remessa Necessária 3000049-46.2012.8.26.0106; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Caieiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019).
Portanto, em razão da omissão na fiscalização e vigilância quanto à
implantação do loteamento, os poderes públicos estadual e municipal devem
responder solidariamente pelos danos causados.
E, como bem analisado pela D. Procuradoria Geral de Justiça, “(...) ficou
estabelecido na magna carta que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios a proteção ao meio ambiente (artigo 23, inciso VI) e a preservação
das florestas, da fauna e da flora (artigo 23, inciso VII), tendo inclusive aqueles entes
competência legislativa concorrente sobre a matéria (artigo 24, VI)”.
Consigna-se que a responsabilidade do Poder Público é objetiva e solidária
à do possuidor ou proprietário da área, já que se omitiu no seu poder de polícia
administrativa.
A propósito, a atuação do Poder Público em tema ambiental está
disciplinada na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), a
teor dos artigos 2o (incisos I, III, IV, V e IX), 4o (incisos I, III, V e VI) e 9o (incisos III,
IV, VI e IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146384-97.2020.8.26.0000
6
O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal, que exprime o dever
de intervir do Poder Público na tutela ambiental, tem origem não só na Constituição
Federal de 1988 (art. 225, caput e §1o) e na Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente, mas também na Declaração de Estocolmo/72 (item 7).
Decorre também da aplicação desse princípio, o poder/dever do Poder
Público de atuar na defesa do meio ambiente nas três esferas, quais sejam,
administrativa, legislativa e judicial.
Ressalte-se que o princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal está
em consonância com os princípios da precaução e da prevenção, que são pilares do
sistema protetivo do meio ambiente, impondo ao Poder Público a obrigação de adotar
todas as medidas necessárias para evitar a degradação ou potencial lesão ao ambiente
(tais como: formulação e execução de políticas públicas ambientais, edição de normas
de proteção, planejamento ambiental estratégico, controle e monitoramento de
atividades, obras e processos produtivos que possam causar direta/indiretamente
degradação ambiental), na busca da efetividade na proteção ambiental.
Diante desse encadeamento lógico, mostra-se evidente a negligência do
Estado, ora agravante, no seu pode/dever de fiscalização, demostrando aliás, presentes
os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de
urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é
de probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
No caso vertente, estão configurados os requisitos que permitem a
concessão da tutela de urgência.
Os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para conferir a
plausibilidade ao argumento do agravado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator